Tribunal: TJPA
Processo: 0801092-51.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801092-51.2019.8.14.0065

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ROBSON RODRIGUES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. COBRANÇA DE FATURAS DURANTE PERÍODO DE INOPERÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais ajuizada por ROBSON RODRIGUES DOS REIS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos referentes às faturas dos meses de novembro de 2018, março de 2019 e julho de 2019, determinar o restabelecimento do serviço de telefonia fixa e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A concessionária recorre sustentando inexistência de falha na prestação do serviço, legitimidade das cobranças e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada falha na prestação do serviço de telefonia fixa prestado pela concessionária; (ii) estabelecer se são legítimas as cobranças realizadas durante o período em que o consumidor alega ter permanecido sem a fruição do serviço; e (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As relações entre concessionária de telefonia e consumidor submetem-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O consumidor comprova a existência de reiteradas reclamações administrativas e protocolos de atendimento relacionados à interrupção do serviço de telefonia, circunstância que confere verossimilhança à alegação de inoperância da linha por período prolongado.

5.

A concessionária não apresenta prova suficiente da regular prestação do serviço nem demonstra de forma inequívoca a legitimidade das cobranças realizadas no período questionado, limitando-se à juntada de registros internos unilaterais, insuficientes para afastar a narrativa do consumidor.

6.

A cobrança de faturas relativas a período em que o serviço essencial permaneceu inoperante configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, legitimando a declaração de inexistência dos débitos e a responsabilização da fornecedora.

7.

A interrupção injustificada do serviço de telefonia associada à cobrança indevida ultrapassa mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

8.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do quantum fixado na sentença de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em consonância com o patamar usual adotado pela jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção prolongada de serviço de telefonia, aliada à cobrança de faturas durante período de inoperância da linha, configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência do débito.

2.

A cobrança por serviço não disponibilizado ao consumidor caracteriza prática abusiva e enseja responsabilização do fornecedor.

3.

A interrupção indevida de serviço essencial, associada à cobrança indevida, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC, arts. 85, §2º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0840054-85.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004605-07.2014.8.14.0107, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível nº 0010519-86.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débitos c/c Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ROBSON RODRIGUES DOS REIS
.

A decisão recorrida, lançada ao ID 15574230, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas dos meses de novembro de 2018, março de 2019 e julho de 2019; (ii) determinar que a requerida restabeleça o serviço de telefonia fixa da linha nº (94) 3426-3655, no prazo de 72 horas, caso ainda não o tivesse feito, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00; e (iii) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil. Foram julgados improcedentes os demais pedidos, estabelecendo-se sucumbência recíproca, com rateio das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 15574236), a apelante TELEMAR NORTE LESTE S/A sustenta, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço de telefonia, afirmando que não foi detectada irregularidade capaz de gerar prejuízo ao autor; (ii) que a linha telefônica nº (94) 3426-3655 teria sido cancelada em 16/06/2019 por inadimplência, havendo registros de bloqueios por falta de pagamento nas datas 20/11/2018, 18/12/2018, 16/01/2019, 09/04/2019 e 08/05/2019; (iii) que o autor possuía faturas em aberto referentes aos meses de outubro e novembro de 2018, fevereiro, junho, julho e outubro de 2019, o que legitimaria as medidas de bloqueio e eventual suspensão do serviço, nos termos da Resolução nº 426/2005 da ANATEL; (iv) que a linha contratada possuía natureza residencial, tendo sido utilizada para fins comerciais pelo autor, circunstância que configuraria desvio de finalidade contratual e afastaria eventual pretensão indenizatória por lucros cessantes; (v) ausência de comprovação de danos materiais, bem como inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor decorrente da relação contratual; e (vi) a legalidade das cobranças realizadas, sustentando que os débitos decorreram da utilização regular do serviço, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 15574242) por ROBSON RODRIGUES DOS REIS, nas quais o apelado sustenta, em síntese: (i) a tempestividade das contrarrazões; (ii) que a ação originária decorre da má prestação dos serviços de telefonia, tendo permanecido sem utilizar a linha telefônica por período superior a um ano, apesar das reiteradas solicitações de reparo e registros de protocolos junto à empresa; (iii) que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço, deixando de apresentar registros completos de atendimento e gravações das chamadas solicitadas no curso da instrução; (iv) que restou demonstrada a interrupção indevida do serviço e a consequente cobrança indevida de valores, circunstâncias que justificam tanto a declaração de inexistência de débito quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (v) que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, diante da comprovação da falha na prestação do serviço e da responsabilidade da empresa demandada.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar: (i) se restou demonstrada a falha na prestação do serviço de telefonia fixa prestado pela empresa apelante; (ii) se é legítima a cobrança das faturas impugnadas pelo consumidor durante o período em que a linha telefônica alegadamente permaneceu inoperante; e (iii) se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença deve ser mantida.

Conforme se extrai da petição inicial, o autor, ROBSON RODRIGUES DOS REIS, titular da linha telefônica nº (94) 3426-3655, afirmou que o serviço apresentou interrupção a partir de setembro de 2018, permanecendo inoperante por longo período, mesmo após sucessivas solicitações de reparo junto à concessionária, registradas por diversos protocolos administrativos.

A documentação acostada aos autos pelo consumidor demonstra a existência de reiteradas reclamações administrativas, bem como a contestação das cobranças realizadas durante o período de interrupção do serviço, circunstâncias que conferem verossimilhança à narrativa inicial.

Por sua vez, a empresa demandada apresentou contestação acompanhada de telas sistêmicas e registros internos de atendimento (ID 15574191 e documentos correlatos), sustentando a regularidade da prestação do serviço e afirmando que a linha teria sido suspensa em razão de inadimplência do consumidor.

Todavia, como bem consignado na sentença recorrida (ID 15574230), a operadora não apresentou prova suficiente da regular prestação do serviço, tampouco demonstrou de forma inequívoca a legitimidade das cobranças realizadas no período questionado, limitando-se à juntada de registros internos unilaterais, insuficientes para afastar as alegações do consumidor.

Cumpre destacar que, nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o prestador de serviços independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço.

No caso concreto, a interrupção do serviço essencial de telefonia e a manutenção de cobranças relativas ao período em que a linha se encontrava inoperante evidenciam falha na prestação do serviço, circunstância que caracteriza prática abusiva e enseja a responsabilização da concessionária.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que a cobrança decorrente de serviço irregularmente prestado ou não contratado, bem como a interrupção indevida de serviços de telefonia, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que:

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE DADOS. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por pessoa jurídica, com alegação de cobrança indevida de valores relativos ao uso de internet móvel em linha sem pacote de dados contratado.

2.

Sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, condenar a ré ao ressarcimento simples do valor cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3.

Recurso de apelação interposto pela ré, requerendo a reforma integral da sentença, sob o argumento de que a cobrança seria legítima, oriunda de uso excedente de dados móveis, e que não estariam presentes os requisitos para indenização por dano moral.

4.

Apelação conhecida e não provida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de valores relativos ao uso de dados móveis em linha sem pacote de internet contratado; (ii) saber se a interrupção dos serviços de telefonia caracteriza dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
Demonstrado nos autos que a linha objeto da cobrança não possuía pacote de dados contratado, sendo a cobrança fundada apenas em alegada utilização “autônoma” do serviço, sem consentimento prévio do consumidor, o que configura prática abusiva
nos termos do art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.
7. A utilização involuntária do serviço, ainda que tecnicamente possível, não supre a ausência de anuência contratual expressa, exigida pelo art. 6º, III, do CDC.
8. A responsabilidade pela falha na prestação do serviço, especialmente quanto à ausência de informação adequada e clara, recai sobre o fornecedor.
9.
A suspensão de todos os serviços de telefonia, essenciais à atividade empresarial da autora, em razão da cobrança indevida, caracteriza violação à honra objetiva da pessoa jurídica e enseja o dever de indenizar
, nos moldes da Súmula 227 do STJ.
10. A jurisprudência reconhece o dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial à pessoa jurídica, independentemente de prova específica do prejuízo.
11.
Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
12. Correta a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, diante da ausência de má-fé da fornecedora, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
13. Honorários advocatícios majorados em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento: “A cobrança por serviço não contratado expressamente, ainda que utilizado de forma involuntária, configura prática abusiva. A interrupção indevida de serviços essenciais à atividade empresarial de pessoa jurídica enseja reparação por dano moral, independentemente de prova específica do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados

·

Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV

·

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 39, III; 42, parágrafo único

·

Código de Processo Civil: arts. 85, §11; 86, parágrafo único; 487, I

Jurisprudência relevante citada

·

STJ, Súmula 227

·

TJDFT, Apelação Cível 0707484-50.2023.8.07.0001, Rel. Desª Ana Maria Ferreira da Silva, j. 15/2/2024, publ. 4/3/2024

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840054-85.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025). Grifei.

Em igual sentido, também decidiu este Tribunal:

“A cobrança integral por um serviço cuja funcionalidade essencial foi comprovadamente suprimida por longo período equivale à cobrança por serviço não prestado. A interrupção prolongada da principal linha de comunicação extrapola os dissabores do cotidiano e configura dano moral indenizável.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0004605-07.2014.8.14.0107, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado.

Número da Decisão Monocrática

31795454).

Diante desse contexto probatório, conclui-se que a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular prestação do serviço, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexistência dos débitos impugnados e a responsabilização da concessionária pela falha na prestação do serviço.

Quanto à indenização por danos morais, entendo igualmente configurado o dever de indenizar, pois a interrupção injustificada do serviço de telefonia, associada à cobrança indevida de faturas, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e viola os direitos da personalidade do consumidor.

Todavia, no que concerne ao quantum indenizatório, assiste parcial razão à apelante.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a garantir compensação adequada à vítima e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento indevido.

No caso concreto, a sentença fixou o valor da indenização em R$ 10.000,00, montante que, embora não seja desarrazoado, revela-se superior ao patamar usualmente adotado por esta Corte em situações análogas envolvendo falha na prestação de serviços de telefonia.

Com efeito, no precedente desta Corte acima mencionado (Apelação Cível nº 0840054-85.2017.8.14.0301), entendeu-se adequado o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia considerada suficiente para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e a orientação jurisprudencial deste Tribunal, entendo ser adequada a redução do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesse mesmo sentido, cito outro precedente:

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS: DANO MORAL CONFIGURADO?
INTERRUPÇÃO ARBITRÁRIA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIRMADO ENTRE AS PARTES? PEDIDO DE MAJORAÇÃO? MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
? PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS? DIREITO À PORTABILIDADE RECONHECIDO? OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO N.° 460/2007 DA ANATEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO? DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0010519-86.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2019). Grifei.

Dessa forma, a sentença merece
reforma apenas nesse ponto
, devendo ser mantida quanto aos demais fundamentos.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, exclusivamente para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Por fim, tendo em vista que o recurso foi parcialmente provido, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026